Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-80.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001106-80.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE GIL DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO CABÍVEL. CONTRA O ESTADO DA BAHIA, NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA DEMANDA. VIABILIDADE.

FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 2º E 3º, I, DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001106-80.2019.8.05.0032
,
da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
, Apelado
,
o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.